Tribunal: TJMT
Processo: 1017016-64.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017016-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCAS FIORI CURTI - CPF: 395.250.648-67 (ADVOGADO), MARCIO EDUARDO DA COSTA - CPF: 124.248.438-80 (AGRAVANTE), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (AGRAVADO), EDGARD PAGLIARANI SAMPAIO - CPF: 050.542.728-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — PERSISTÊNCIA DA INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA — NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.

Constata a persistência da incapacidade parcial e temporária, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar o restabelecido do benefício de auxílio-doença até que o segurado esteja
apto a desempenhar atividade laboral, visto que a demora importaria em perda de verbas de caráter alimentar, com consequentes prejuízos ao beneficiário e sua família.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Márcio Eduardo da Costa
contra a decisão que, em
ação de concessão de benefício acidentário de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que desde o acidente de trabalho sofrido em 5 de março de 2006 “
permaneceu em gozo de benefícios por incapacidade praticamente durante todo o período de 2006 a 2022
”.

Assevera que o último benefício previdenciário concedido foi cessado de maneira indevida em 30 de maio de 2022, pois, de acordo com documentos médicos, ainda encontra-se incapacitado para o trabalho.

Afiança que “
não pode o autor continuar sofrendo pela falta de recursos financeiros para sua manutenção e da sua família quando teria que obrigatoriamente estar percebendo o benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e realizado tratamento médico, ao invés de encontrar-se passando dificuldades financeiras e dependendo da ajuda de terceiros para alimentar-se
”.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja deferido “
um benefício de auxílio-doença/auxílio por incapacidade temporária ao agravante até final julgamento do presente
”.

Deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal
(Id. 176574679).

Não há contrarrazões (Id. 182004656).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] No caso dos autos, em juízo de cognição sumária, não visualizo a presença dos requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, vez que pela situação narrada na inicial, mesmo havendo indícios dos elementos de probabilidade do direito do autor, considerando os problemas de saúde apresentados pelo requerente, não verifico a presença do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, já que ainda está pendente a questão da confirmação de sua incapacidade laboral, sendo fundamental a realização da perícia médica.

Ante o exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da medida, indefiro o requerimento de antecipação de tutela
inaudita altera parte
, vez que se trata de providência excepcional, autorizada apenas quando a convocação do réu contribuir para a consumação do dano que se busca evitar, o que não é o caso dos autos. [...]. (Id. 176286185 – fls.17/18).

Márcio Eduardo da Costa, atualmente com cinquenta (50) anos de idade, na data de 5 de março de 2006 sofreu acidente de trabalho que ocasionou
fraturas múltiplas de coluna lombar e da pelve (CID 10 S32.7)
, consoante apontado na Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT nº 2006.089.356-7/02 (Id. 176286181 – fls. 122).

Em decorrência, foi afastado de suas atividades de
ajudante de frigorífico
e passou a receber auxílio-doença acidentário nº 516.365.679-8 (espécie 91) pelo período de 11 de abril a 6 de maio de 2006 (Id. 118701989 – fls. 6).

De acordo com o
extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, a
pós a cessação, o segurado usufruiu dos seguintes benefícios:
i
) auxílio-doença acidentário nº 516.938.591-5 (espécie 91) de 9 de maio a 8 de julho de 2006;
ii
) auxílio-doença acidentário nº 519.200.649-6 (espécie 91) de 10 de janeiro a 28 de fevereiro de 2007;
iii
) auxílio-doença acidentário nº 526.779.578-6 (espécie 91) de 24 de janeiro de 2008 a 21 de outubro de 2009;
iv
) auxílio-doença acidentário nº 538.418.371-0 (espécie 91) de 25 de novembro de 2009 a 8 de novembro de 2010;
v
) auxílio-doença acidentário nº 543.476.322-6 (espécie 91) de 9 de novembro de 2010 a 2 de agosto de 2011;
vi
) auxílio-doença acidentário nº 547.400.517-9 (espécie 91) de 8 de agosto de 2011 a 22 de novembro de 2012;
vii
) auxílio-doença previdenciário nº 606.176.965-6 (espécie 31) de 29 de abril de 2014 a 30 de junho de 2018; e,
viii
)
auxílio-doença previdenciário nº 632.734.487-2 (espécie 31) de 1º de julho de 2020 a 30 de maio de 2022
(Id. 176286181 – fls. 22/24).

Na data de 30 de novembro de 2021, protocolou
pedido administrativo de prorrogação do auxílio-doença previdenciário nº 632.734.487-2 (espécie 31)
,
o qual restou indeferido em 30 de maio de 2022, a manter o seu pagamento até mesma data, uma vez que a perícia previdenciária não constatou incapacidade para o trabalho (Id. 176286181 – fls. 101).

Por sua vez, a persistência da incapacidade do agravante para exercer suas atividades laborais, restou demonstrada através de documento médico que atestou a permanência das sequelas deixadas pelo acidente sofrido durante o exercício da profissão de
ajudante de frigorífico
:

[...]
O paciente acima é portador de grave e crônica Espondilodiscoartrose na coluna lombar com sequela de fraturas da vertebras L2-L3, por trauma em 2006
, com redução da altura anterior dos corpos vertebrais de L2 e L3 com acentuação de suas concavidades justadiscais superlores com formações osteofitárias e sem edema ósseo regional, estenose degenerativa do canal vertebral no nível L3-L4,com Impressão sobre à margem posterior do saco dural , abaulamento de suas margens posteriores, mais acentuado em L1-L2 onde há Impressão sobre o saco dural / raízes nervosas. Em L4-L5 há fissura nas fibras internas do ânulo fibroso e abaulamento focal central, caracterizando o estágio IIl-Il, mais complexo da disfunção discal; assocladamente apresenta Síndrome do Impacto fase 3/3 de Neer bilateral nos ombros. No ombro direto, apresenta tendinopatia no tendão supraespinhal com fissura Junto à superfície articular, tendinopatla Insercional do infraespinhal, tendinopatia do subescapular com fissuras Iintrassubstanciais, tendinopatia da porção Intra-articular do cabo longo do bíceps, artropatia degenerativa acromio-clavicular com moderada hipertrofia osteocapsular com inclinação caudal da porção lateral do acrômio distal que reduz o espaço acrômio-umeral. No ombro esquerdo, aumento do sinal do tendão do supraespinhal com retração proximal do coto tendíneo de cerca de 1,2 cm, com envolvimento de cerca de 50% de sua espessura, tendinopatia do subescapular, tendinopatia Insercional do Infraespinhal, tendinopatia da porção intra-articular do cabo longo do bíceps e osteoartrose acromio-clavicular com edema nas margens apostas, com inclinação caudal da porção lateral do acrômio distal que pode reduzir o espaço acrômio-umeral.
Em acompanhamento de doença de Paget com alteração de osteogênese na articulação sacro-lliaca esquerda, com padrão de trabeculado ósseo grosseiro no llíaco esquerdo com espessamento da cortical associado, com extensão junto ao ramo púbico superior esquerdo e tendinopatla transicional dos glúteos mínimo e médio no trocânter malor do fêmur esquerdo recorrente
. Apresenta Síndrome do Túnel do Carpo bilateral grau IV nos punhos; uso crônico de medicação. Exame semiológico ratificado por exames complementares sequenciais anexos, com acentuada restrição funcional, inclusive para o exercício de suas atividades diárias.
Pela gravidade e cronicidade das enfermidades/sintomatologia supracitadas, o paciente encontra-se total e definitivamente incapacitado para o trabalho
.

CID – 10: M511, M544, M996, M513, S320, M751, M190, M036; M658; G560, M88.

Rafael Cubel Z. Júnior

Ortopedista – Traumatologia

Osteometabolismo

CRM 3047-MT.

Cuiabá, 9/9/2022. (Id. 118704358 – fls. 21). [sem negrito no original]

A corroborar o documento acima, o laudo médico datado de 9 de março de 2023 consignou:

[...]
Paciente Márcio Eduardo da Costa, 50 anos, em acompanhamento ortopédico por queixa de dor em região de coluna lombar devido a trauma em coluna lombar no ano de 2006, com fratura de corpo vertebral de L2 e 13
; Relata procedimento de risotomia no ano de 2010, relata também acompanhamento por doença de Paget desde o ano de 2016. Apresenta laudo de ressonância magnética de ombro direito de 03/05/2022 referindo tendinopatia do supraespinhal, tendinopatia insercional do infraespinhal, tendinopatia do subescapular com fissuras intrassubstanciais; tendinopatia da porção intra-articular do cabo longo do bíceps, osteoartrose acromioclavicular com moderada hipertrofia osteocapsular. Ressonância magnética de Bacia de 01/09/2022, referindo padrão trabeculado ósseo grosseiro no iliaco esquerdo com espessamento da cortical óssea, compatíveis com doença de PAGET.

Ressonância magnética da coluna lombar de 03/05/2022, com artropatia facetária degenerativa nos segmentos lombares com pequeno aumento do líquido sinovial interfacetário em L3-L4, sem edema ósseo periarticular; discopatia nos segmentos lombares com abaulamento posterior principalmente em L1-L2. Paciente apresentando dor intensa em região lombar, com irradiação para membro inferior
, limitação de amplitude de movimento ativo de ombros.
Evidente incapacidade para suas atividades laborativas e habituais, oriento afastamento do trabalho por tempo indeterminado
.

Dr. Hector C. Silva

Ortopedia e Traumatologia

CRM – MT 13421. (Id. 176286185 – fls. 12). [sem negrito no original]

Dessa forma, é impossível ao agravante desempenhar as atividades habituais, e obrigá-lo a fazê-lo ofende a dignidade da pessoa humana.

Ademais, o perigo da demora da prestação jurisdicional é evidente, visto que o agravante não está em condições de exercer a sua atividade habitual, e, sem o auxílio-doença, não só ele, mas também a sua família perecerão.

[...] A tutela pretendida pode ser antecipada desde que presente prova inequívoca capaz de convencer o Magistrado da verossimilhança da alegação, somada ao menos um dos requisitos alternativos: fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu, previstos no artigo 273 do Código de Processo Civil.

Restando comprovada a incapacidade laborativa da agravante, impõe-se o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, ante seu caráter alimentar
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 154530/2014, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 29 de setembro de 2015). [sem negrito no original]

Assim, constatada a persistência da incapacidade parcial e temporária, deve ser reimplantado o auxílio-doença, até que o agravante esteja apto a desempenhar atividade laboral, conforme estabelece o artigo 62 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o restabelecimento
do
auxílio-doença previdenciário nº 632.734.487-2 (espécie 31).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023